Tribunal: TJBA
Processo: 8033953-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033953-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM GABRIEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO EXCESSIVO POR FALHA MECÂNICA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual. O autor adquiriu passagem para viagem entre Recife/PE e Salvador/BA, mas o ônibus apresentou problemas mecânicos durante o percurso, ocasionando atraso superior a sete horas na chegada ao destino final, sem prestação de assistência adequada aos passageiros. Sustenta que o atraso comprometeu compromissos pessoais e profissionais previamente agendados, ocasionando frustração, angústia e desgaste emocional. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, insurgindo-se o apelante quanto ao valor da indenização e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual, aliado à ausência de assistência adequada ao consumidor, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor da indenização e os honorários advocatícios fixados na sentença observam os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e a orientação vinculante do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

A empresa ré integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado, atraindo a responsabilidade solidária e objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

O atraso excessivo da viagem em razão de defeito mecânico do ônibus, somado à ausência de assistência adequada e de informações claras aos passageiros, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

A responsabilidade objetiva da transportadora decorre da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da comprovação de culpa.

O atraso superior a sete horas comprometeu compromissos pessoais e profissionais do consumidor, gerando frustração relevante, desgaste emocional e abalo psicológico aptos a justificar a compensação por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório da medida e a função pedagógica da condenação.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 revela-se inferior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inviável a fixação por equidade fora das hipóteses excepcionais definidas pelo Tema 1.076 do STJ.

O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de atraso excessivo decorrente de falha mecânica e ausência de assistência adequada durante a viagem.

O atraso significativo em transporte interestadual, quando capaz de comprometer compromissos relevantes do passageiro e gerar intenso desgaste emocional, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admissível nas hipóteses excepcionais definidas pelo Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 734 e 737; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.975/2009, art. 4º; Resolução ANTT nº 4.282/2014, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8125816-37.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 19.03.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001048-03.2024.8.26.0077, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; STJ, REsps nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8033953-24.2025.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
JOAQUIM GABRIEL DA SILVA SANTOS
e como apelados
FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(04)